Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-47.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de reparação de danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Guarulhos à Miami – Remanejamento de voo em virtude de overbooking – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Inteligência do art. 14 do CDC – Inexistência de prova a infirmar a alegação dos autores da impossibilidade de embarque no voo originalmente

Ementa:
*Ação de reparação de danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Guarulhos à Miami – Remanejamento de voo em virtude de overbooking – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Inteligência do art. 14 do CDC – Inexistência de prova a infirmar a alegação dos autores da impossibilidade de embarque no voo originalmente contratado decorreu da prática de overbooking – Prática ilícita acarretando o remanejamento do autor para outro voo com espera no aeroporto de mais de 14 horas para o novo embarque– Ausência de assistência material prestada ao passageiro durante o período de espera, nos termos do arts. 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC – Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e ponderação – Sentença mantida – Recurso negado.*